Tribunal: TJMT
Processo: 1005051-89.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005051-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal)

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ALESSANDRO VICENTE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 900.866.431-34 (AGRAVANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMO DO VOTO DO RELATOR SUBSTITUTO (DES. LUIZ OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO). NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA EM RAZÃO DE SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — MANDADO DE SEGURANÇA — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO DE DEMISSÃO.

Não cabe ao Judiciário sindicar o mérito do ato administrativo quando ausente ilegalidade na aplicação da sanção de demissão, bem como não evidenciado a existência de violação ao contraditório e à ampla defesa no curso do processo administrativo disciplinar.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Alessandro Vicente Ferreira dos Santos
contra decisão que indeferiu a segurança (Id. 179350188).

Alega, em preliminar, a nulidade da decisão, porque indeferiu a inicial do
mandamus
, todavia o fez com fundamento no mérito da impetração.

No mérito, assegura que, não lhe foi oportunizado o direito à ampla defesa no curso do processo administrativo disciplinar, visto que não foi intimado para participar da
sessão secreta

de julgamento
do Conselho Superior de Polícia.

Assevera que, o ato impugnado no mandado de segurança não está devidamente motivado, uma vez que não expôs as razões que resultaram na aplicação da sanção de demissão, além de ter utilizado indevidamente o registro de falta disciplinar já cumprida para fim de imposição da penalidade.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 188035194).

Indeferido o pedido de reconsideração (Id. 202717162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à preliminar de nulidade da decisão, o ato judicial impugnado indeferiu a segurança, ao fundamento de que, “
o impetrante não está amparado por direito líquido e certo, a ser defendido em sede da ação constitucional
” (Id. 179350188 – fls. 9); logo, a decisão não está fundamentada no artigo 10 da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, visto que examinou o mérito da impetração, pelo que voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada.

Alessandro Vicente Ferreira dos Santos
impetrou mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Governador do Estado de Mato Grosso
, que aplicou a ele a sanção de demissão.

É certo que, em sede de mandado de segurança,
ao Judiciário admite-se, excepcionalmente, sindicar o mérito do ato administrativo para exame da observância dos princípios da legalidade e do devido processo legal: “
Em sede de segurança impetrada contra sanção administrativa disciplinar, não cabe ao Poder Judiciário sindicar o âmago dos desvios funcionais imputados ao servidor implicado, ou auditar a suficiência das provas coletadas no curso do processo disciplinar, imiscuindo-se, indevidamente, no mérito da atividade administrativa material. A atuação judicial, em casos assim, é limitada à verificação da legalidade e da regularidade do procedimento administrativo disciplinar, mediante o exame da aderência dos atos administrativos processuais ao ordenamento de regência, em que se inscreve o acoimado ato coator
” (STJ, Primeira Seção, MS 22608/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de outubro de 2022).

A Portaria de instauração, datada de 13 de julho de 2017, subscrita pelo Corregedor-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, está assim redigida:

[...] 1. Instaurar processo administrativo disciplinar em face dos Senhores Fábio Leite da Silva, Alessandro Vicente Ferreira dos Santos e Glauco Alves de França, todos Investigadores de Polícia, em razão da presença de indícios de prática, em tese, de transgressões disciplinares, imputando-lhes os fatos a seguir expostos.

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de fevereiro de 2017, às 9 horas aproximadamente, no assentamento denominado ‘Flor da Mata’, localizado na estrada do Coxipó do Ouro, nesta cidade de Cuiabá/MT, os Senhores Fábio Leite da Silva, Alessandro Vicente Ferreira dos Santos e Glauco Alves de França, todos Investigadores de Polícia, previamente ajustados e com unidade de desígnios, de maneira intencional e deliberada, aproveitando-se do cargo, teriam constrangido o Senhor Edson Ângello e a Senhora Rosenilda Alves da Silva, mediante grave ameaça e restrição da liberdade, indevida vantagem econômica.

Segundo se logrou apurar, no dia e horário acima mencionados, utilizando-se da viatura descaracterizada Fiat/Pálio Weekend, [...], os referidos policiais compareceram ao Assentamento ‘Flor da Mata’, onde, após verificarem a documentação do Fiat/Idea Adventure, [...], pertencente às vítimas, teriam dito que se tratava de objeto de crime.

Dito isso, o Investigador Alessandro teria adentrado ao veículo das vítimas, mais especificamente no banco de trás, e ordenado que Edson o conduzisse, ocasião em que deixaram o assentamento, tendo a viatura com os Investigadores Glauco e Fábio feito o acompanhamento logo atrás.

Dessume-se dos autos, que os acusados teriam conduzido a vítima Edson ao bairro Paiaguás, nas proximidades de ‘uns predinhos’ que este acredita chamar-se ‘Paiaguás’, onde o Investigador Fábio Leite teria adentrado ao veículo do ofendido e, dando a entender que era Delegado de Polícia, juntamente com o Investigador Alessandro, teriam exigido, mediante grave ameaça, o pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para que o Sr. Edson não fosse preso.

[...]

Nesse interim, a vítima Edson, sob temor, disse que precisaria retornar ao assentamento para buscar sua esposa, a qual, segundo ele, era quem possuía conta bancária e valores na conta.

Sendo assim, conforme consta, os Investigadores Alessandro e Fábio retornaram com a vítima Edson ao assentamento, onde sua esposa Rosenilda Alves da Silva foi chamada, tendo adentrado ao veículo.

Ressai dos autos, que ao deixar o assentamento, os processados Alessandro e Fábio, bem como as vítimas Edson e Rosenilda, todos no interior do veículo Fiat/Idea, dirigiram-se à Cooperativa de Crédito SICOOB, localizada no bairro CPA I, onde o casal adentrou e efetuou um saque no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) da conta poupança.

As imagens do circuito interno da agência SICOOB demonstram que as vítimas estiveram em seu interior efetuando o saque.

Somado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que Rosenilda tinha em sua bolsa, os ofendidos teriam efetuado a entrega de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em moeda corrente aos acusados, ou seja, metade do valor exigido.

[...]

Ao sair do SICOOB, o Investigador Alessandro teria ordenado que as vítimas adentrassem na viatura e, feito isso, teriam conduzido-as até as proximidades do assentamento; onde foram liberadas, sem que lhes fossem restituídas o veículo de suas propriedades.

Antes de serem postas em liberdade, o Investigador Alessandro teria anotado o número de seu telefone celular em um papel e entregado a Edson, tendo lhe dito que até o dia 10, às 11 horas, este deveria entrar em contato para efetuar a entrega dos R$ 10.000,00 (dez mil reais) faltantes.

Os acusados Alessandro Vicente Ferreira dos Santos e Fábio Leite da Silva foram reconhecidos fotograficamente, conforme termos de fls. 15/27.

A presença do Investigador Glauco Alves de França nos fatos, juntamente com os demais acusados, estaria reforçada no documento de fls. 07/08.

Infere-se que os acusados, previamente ajustados, teriam elaborado relatório de investigação na tentativa de conferir regularidade e licitude à diligência realizada no assentamento.

[...]

Isto posto, conclui-se pelos elementos de prova colhidos nos autos de inquérito policial, a existência de indícios de prática de atos análogos à figura típica penal de extorsão, em concurso de agente, sem prejuízo de outras transgressões que eventualmente restarem demonstradas no transcorrer da apuração na esfera disciplinar.

[...]

2. Indicar, atendendo à exposição sintetizada dos fatos imputados, o possível descumprimento dos deveres e prática de proibições tipificados, em tese, no art. 219, incisos II, XIII e XIV (violação dos deveres) e art. 220, 1. incisos V e IX (proibições de primeiro grau), 2. incisos IX, XIII, XVI e XVII (proibições de segundo grau), 3. Inciso VI (proibição de terceiro grau) e 4. Inciso IV (proibição de quarto grau), ambos da Lei Complementar Estadual n. 407/2010 – Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

3. Designar, com fundamento no art. 257 da norma estatutária, o Exmo. Sr. Corregedor-Auxiliar Dr. Marcelo Felisbino Martins, Delegado de Polícia Classe Especial, como Autoridade Processante, a fim de apurar os fatos atribuídos aos acusados, obedecendo ao rito estabelecido pelo art. 259 e ss. da citada lei, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, até a apresentação do relatório conclusivo. [...]. (Id. 161366180 – fls. 2/9).

Em 1º de setembro de 2017, Alessandro Vicente Ferreira dos Santos foi intimado (intimação, Id. 161366182 – fls. 63) acerca da designação do seu interrogatório, o qual foi realizado no dia 5 de setembro de 2017, acompanhado do advogado por ele constituído (termo de interrogatório, Id. 161366182 – fls. 65/70).

E, na data de 5 de outubro de 2017, apresentou a sua
defesa prévia
(Id. 161366182 – fls. 142/144), todavia o fez a destempo: “
a defesa do acusado Alessandro Vicente Ferreira dos Santos
,
apresentou sua defesa inicial de forma intempestiva, contudo visando a maior amplitude de conhecimento acerca dos fatos, acolho o rol de testemunhas apresentados
” (decisão administrativa prolatada em 8 de novembro de 2017, Id. 161366182 – fls. 147/148).

A inquirição das testemunhas Vitor Hugo Bruzulato Teixeira (Id. 161366183 – fls. 18/20), Antônio Pinto de Figueiredo (Id. 161366183 – fls. 21/23), Gilberto Ademir Pona (Id. 161366183 – fls. 24/25), Marcelo Sebastião Pedroso (Id. 161366183 – fls. 26/27), Edson Angello (Id. 161366183 – fls. 30/34), Rosenilda Alves da Silva (Id. 161366183 – fls. 35/38), Nilza Pereira da Silva (Id. 161366183 – fls. 39/40), José Evangelista das Dores (Id. 161366183 – fls. 42/43), Deolmar Moraes dos Santos (Id. 161366183 – fls. 66/68), Miguel Rogério Gualda Sanches (Id. 161366183 – fls. 69/70), Christian Alessandro Cabral (Id. 161366183 – fls. 71/72), Leandro Levinali Ecco (Id. 161366183 – fls. 73/74), Edson Martins da Silva (Id. 161366183 – fls. 79/81), Wagner Bassi Júnior (Id. 161366183 – fls. 82/83) e Edilson Antônio da Silva (Id. 161366183 – fls. 140/141) ocorreu na presença do advogado constituído pelo agravante, doutor Neyman Augusto Monteiro.

Notificado, em 4 de outubro de 2018 (notificação, Id. 161366183 – fls. 177), acerca do teor do
despacho de indiciação
, bem como para apresentar as suas
alegações finais
, Alessandro Vicente Ferreira dos Santos silenciou-se, conforme consignado nas decisões administrativas prolatadas em 13 de novembro de 2018 e 28 de janeiro de 2019 (Id. 161366183 – fls. 205/206 e Id. 161366185 – fls. 35/36).

Em 25 de fevereiro de 2019, o Corregedor-Auxiliar da Polícia Judiciária Civil emitiu
relatório conclusivo
e opinou pela imposição da penalidade de demissão a Alessandro Vicente Ferreira dos Santos (relatório conclusivo, Id. 161366186 – fls. 72/88 e Id. 161366187 – fls. 1/28), o qual foi homologado pelo Corregedor-Geral da Polícia Judiciária Civil (decisão administrativa prolatada em 8 de março de 2019, Id. 161366187 – fls. 30/33), com determinação de remessa do processo administrativo ao Delegado-Geral da Polícia Judiciária Civil por força do disposto no artigo 278, § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 407, de 30 de junho de 2010: “
Se a penalidade a ser aplicada exceder a competência da autoridade processante, será o processo administrativo disciplinar encaminhado para a autoridade competente que decidirá pela aplicação da pena em igual prazo
”.

Posteriormente, Alessandro Vicente Ferreira dos Santos interpôs recurso administrativo (Id. 161366188 – fls. 37/45) contra a decisão administrativa proferida pelo Corregedor-Geral da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Por sua vez, o Conselho Superior de Polícia, em sessão ordinária do dia 24 de junho de 2021 (ata de sessão, Id. 161366191 – fls. 10/13), não decidiu a questão acerca da prática, em tese, de infração disciplinar por Alessandro Vicente Ferreira dos Santos, visto que determinou tão somente a remessa do processo administrativo ao Governador do Estado de Mato Grosso, autoridade competente para proceder ao julgamento, nos termos do artigo 236, I, do Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso regido pela Lei Complementar nº 407, de 30 de junho de 2010.

É de se registrar que, o Governador do Estado de Mato Grosso, antes de decidir a questão, determinou a notificação de Alessandro Vicente Ferreira dos Santos e outros para “
se assim entenderem, apresentem manifestação sobre potencial nulidade em razão de irregularidade no procedimento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis
” (despacho prolatado, em 19 de janeiro de 2022, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, Id. 161366191 – fls. 43).

Em decorrência, Alessandro Vicente Ferreira dos Santos teria apresentado “
manifestação pleiteando, em suma, a análise do recurso hierárquico
” (trecho da decisão administrativa proferida, em 29 de abril de 2022, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, Id. 161366192 – fls. 24).

Prolatou-se, então, na data de 16 de novembro de 2022, a decisão administrativa que impôs a Alessandro Vicente Ferreira dos Santos a sanção de demissão:

[...] Diante do exposto, no exercício do poder a mim conferido, acolhendo as recomendações exaradas pela Procuradoria-Geral do Estado no Parecer nº 594/SGACI/2022 (fls. 1682/1694, V06) e pela Autoridade Instauradora do processo, com fulcro nos artigos 143, incisos I, II, III, IX e X; art. 144, incisos IX e XV e 159, IV e XIII, todos da Lei Complementar nº 04/1990, aplico a pena de demissão aos servidores Alessandro Vicente dos Santos, matrícula funcional nº 92229 e Fábio Leite da Silva, matrícula funcional nº 203521, vinculados a Secretaria de Segurança Pública e lotados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá/MT, à época dos fatos, haja vista a natureza e gravidade dos atos praticados, quais sejam, a exigência e recebimento de vantagem indevida ao solicitar propina. Ao deixar de cumprir, assim, com os deveres dos seus cargos, como também, pondo em prática atos proibidos em regulamento, deste modo, em violação aos dispositivos legais previstos no Estatuto da Polícia Judiciária Civil. [...]. (trecho da decisão administrativa prolatada, em 16 de novembro de 2022, pelo Governador do Estado de Mato Grosso, Id. 161366194 – fls. 18).

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, o Conselho Superior de Polícia determinou tão somente a remessa do processo administrativo ao Governador do Estado de Mato Grosso, autoridade competente para proceder ao julgamento do processo administrativo disciplinar de servidor sujeito à sanção de demissão (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 407, de 30 de junho de 2010, artigo 236, I). Logo, aquele colegiado não proferiu qualquer decisão em relação ao agravante, pelo que não se fazia necessária a sua presença na sessão ordinária do dia 24 de junho de 2021.

De qualquer forma, reafirmo que, ao servidor foi oportunizado o direito de manifestar-se acerca de eventuais irregularidades no procedimento adotado pelo Conselho Superior de Polícia no curso do processo administrativo disciplinar, conforme despacho prolatado, em 19 de janeiro de 2022, pelo Governador do Estado de Mato Grosso (Id. 161366191 – fls. 43).

Assim, não resta dúvida de que o processo administrativo é regular, sobretudo a considerar que o agravante foi assistido por advogado, bem como exercitou todos os atos inerentes à defesa.

Já, em relação à aplicação da sanção de demissão, a decisão administrativa está fundamentada no artigo 143, I, II, III, IX e X, no artigo 144, IX e XV, e no artigo 159, IV e XIII, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990:

Art. 143. São deveres do funcionário:

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

II - ser leal às instituições a que servir;

III - observar as normas legais e regulamentares;

[...]

IX - manter conduta compatível com a da moralidade administrativa;

X - ser assíduo e pontual ao serviço;

[...]

Art. 144. Ao servidor público é proibido:

[...]

IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;

[...]

XV - proceder de forma desidiosa;

[...]

Art. 159. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

[...]

IV - improbidade administrativa;

[...]

XIII - transgressão do artigo 144, incisos X a XVII.

É certo que, ao Judiciário não compete adentrar no exame do mérito administrativo para analisar a proporcionalidade e razoabilidade da sanção imposta ao servidor, quando a conduta por ele praticada se enquadra na hipótese de demissão prevista em lei.

[...] Cabe destacar que, não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade,
uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão
(art. 132 da Lei 8.112/1990),
a imposição dessa sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade
. Na mesma linha: AgInt no RMS 54.617/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12.3.2018; AgInt nos EDcl no RMS 50.926/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 27/11/2017; MS 21.197/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 10.2.2016; EDcl no REsp 1.283.877/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 8.9.2014; MS 18.504/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 2.4.2014. [...]. (STJ, Primeira Seção, MS 26941/DF, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2021). [sem negrito no original]

Ademais, não houve tratamento desigual em relação à sanção imposta a Fábio Leite da Silva, visto que o Governador do Estado de Mato Grosso também aplicou a ele a de demissão.

Aliás, esta Turma manteve hígida a sanção de demissão imposta a
Fábio Leite da Silva, em acórdão assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – OBSERVÂNCIA – ART. 278, § 2.º, DA LCE 407/2010 – COMPETÊNCIA – DEMISSÃO –
BIS IN IDEM
E
REFORMATIO IN PEJUS
– NÃO CONFIGURAÇÃO – INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

O Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

A atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n. 407, de 30 de junho de 2010, dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil e preceitua no art. 278, § 2.º que o julgamento do processo em que há mais de um acusado e diversidade de sanções cabe à autoridade competente para impor a pena mais grave.

Não se fala em segunda punição, quando a primeira foi anulada por ter sido aplicada por autoridade incompetente.

A demissão de servidor é ato fundado, em tese, no interesse público, observado o devido Processo Disciplinar, e, ainda, a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, que somente pode ser afastada quando evidenciada alguma ilegalidade na condução do processo administrativo.

É assente na jurisprudência que se não houve prejuízo à defesa do acusado, a inversão da ordem de oitiva das partes não ocasiona a nulidade do PAD, em especial, quando oportunizada a ampla defesa e o contraditório. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1000174-09.2023.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 4 de maio de 2023).

Enfim, não há direito líquido e certo a ser amparado, presente a estrita legalidade do ato administrativo impugnado, a impor o indeferimento da segurança.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024